Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNDAMENTO E PRINCÍPIO. EDIFICAÇÃO FORA DO PROJETO ARQUITETÔNICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESFAZIMENTO DA EDIFICAÇÃO. COR DA FACHADA DIVERSA DO PADRÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DO CONDÔMINO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Não se conhece de tese concernente à proteção da pessoa com deficiência, por constituir inovação recursal.

2. O princípio da dignidade da pessoa humana, embora tenha sido alçado a fundamento da República Brasileira, não pode ser utilizado como amparo a todo interesse ou pretensão deduzível em juízo. Como fundamento e princípio, a dignidade da pessoa humana destina-se a orientar a interpretação legal, a fim de que ela cumpra a sua finalidade maior, que é a de realizar a verdadeira Justiça.

3. Em que pese o condômino tenha construído edícula com finalidade nobre, ou seja, para abrigar com conforto sua mãe, seu direito à propriedade e os seus atributos próprios, como o direito de realizar edificação encontram limites em disposições do Código Civil, da Lei n. 4.591/64, além da própria Convenção Condominial.

4. O art. 1.333 do Código Civil autoriza a convenção do condomínio a estabelecer deveres e obrigações aos condôminos, obrigando os titulares de direito sobre as unidades a não realizarem edificações diversas das autorizadas pela assembleia condominial.

5. Acolhida a pretensão direcionada a obrigar o condômino a desfazer a edícula erigida sem prévia autorização da assembleia do condomínio e que altera o projeto arquitetônico original do empreendimento, conforme previsão na convenção do condomínio.

6. A alteração da cor da fachada, em tonalidade diversa do padrão adotado pelo condomínio, representa violação ao seu dever do condômino, de acordo com o art. 1.336, inc. III, do CC.

7. Sentença reformada em parte para ser o Réu condenado a realizar a pintura na fachada externa de sua casa, utilizando-se a mesma cor original, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), prazo contado a partir do trânsito em julgado.

8. Dada a sucumbência recursal da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a pouca complexidade da causa, com base no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

9. Apelo do réu desprovido. Provido o apelo do autor.